Tribunal: TCU
Processo: 021.289/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 00695/2010, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 747011, função null, que teve como objeto Construção da 4a etapa da Barragem Tabatinga composta por maciço de solo compactado e vertedouro constituído de canal escavado em rocha, com soleira espessa. (no da TCE no sistema: 287/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 9880/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 5o e 7o, inciso II, da IN/TCU 71/2012, em determinar o arquivamento dos presentes autos, sem julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Rio Grande do Norte e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 021.289/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jader Torres (XXX.478.504-XX); Luciano Cavalcanti Xavier (XXX.502.574-XX); Mariana de Araujo Barreto (XXX.596.664-XX); Orneles Neves Figueira Filho (XXX.894.014-XX); Otacilio Ferreira de Freitas Filho (XXX.150.464-XX); e Robinson Mesquita de Faria (XXX.050.994-XX). 1.2. Entidade: Estado do Rio Grande do Norte. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.